Tribunal: TJES
Processo: 5006039-33.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006039-33.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNATAN DA SILVA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA PARA SANAR OS VÍCIOS DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante do não atendimento à determinação de emenda à petição inicial em ação revisional de contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de indeferir a gratuidade da justiça foi correta, considerando a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica; e (ii) saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, devido ao descumprimento das exigências do art. 330, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítima a exigência de documentos quando há dúvida fundada sobre a condição financeira da parte requerente. A inércia do apelante em atender a tal exigência justifica o indeferimento do benefício.
4. A extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, foi adequada, em razão do descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC, que exige a indicação das cláusulas contratuais a serem revisadas e do valor incontroverso em ações revisionais. Tal exigência visa garantir o devido processo legal e o contraditório, sendo imprescindível para o regular prosseguimento da demanda.
5. A ausência de elementos hábeis à concessão da gratuidade da justiça e a inércia para sanar os vícios da inicial corroboram a manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência econômica, podendo o benefício ser indeferido quando o requerente permanece inerte em atender às exigências judiciais de comprovação."
2. "A ausência de indicação das cláusulas contratuais a serem revisadas e do valor incontroverso, em ações revisionais de contrato, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 330, § 2º, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5019750-81.2023.8.13.0672, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 17.12.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.041651-1/001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 27.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOHNATAN DA SILVA
, haja vista estar inconformado com sentença proferida no ID 9683866, que julgou extinta, sem resolução do mérito (CPC art. 331 c/c art. 485, I) a presente ação revisional promovida contra
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Consta nos autos que o apelante ajuizou ação revisional de contrato, alegando abusividade em cláusulas contratuais relacionadas ao consórcio firmado entre as partes. Pleiteou, ainda, a concessão de gratuidade da justiça. Após intimação para emendar a petição inicial, a fim de indicar as cláusulas que pretendia revisar e o valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 330, § 2º, do CPC, bem como para comprovar a insuficiência financeira e corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, II e VI do CPC, o apelante peticionou juntando apenas um extrato bancário, deixando de cumprir as demais exigências determinadas.

Na sentença, o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando que o autor não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante da inércia para sanar os vícios da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão recorrida afronta o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOHNATAN DA SILVA
, haja vista estar inconformado com sentença proferida no ID 9683866, que julgou extinta, sem resolução do mérito (CPC art. 331 c/c art. 485, I) a presente ação revisional promovida contra
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Consta nos autos que o apelante ajuizou ação revisional de contrato, alegando abusividade em cláusulas contratuais relacionadas ao consórcio firmado entre as partes. Pleiteou, ainda, a concessão de gratuidade da justiça. Após intimação para emendar a petição inicial, a fim de indicar as cláusulas que pretendia revisar e o valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 330, § 2º, do CPC, bem como para comprovar a insuficiência financeira e corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, II e VI do CPC, o apelante peticionou juntando apenas um extrato bancário, deixando de cumprir as demais exigências determinadas.

Na sentença, o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando que o autor não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante da inércia para sanar os vícios da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão recorrida afronta o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, considerando que também se discute no apelo o direito à gratuidade, torno sem efeito a decisão ID 11324131.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige análise de dois pontos principais: (i) a negativa de concessão da gratuidade da justiça e (ii) a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de emenda à petição inicial determinada na origem. A matéria impõe uma abordagem detalhada, especialmente em razão dos princípios constitucionais que garantem o acesso à justiça.

I – Da gratuidade da justiça

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural ou jurídica, comprovadamente hipossuficiente, o benefício da gratuidade da justiça, incluindo a dispensa de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Tal prerrogativa tem como fundamento maior o princípio constitucional do amplo acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, a simples declaração de hipossuficiência, embora amparada pelo § 3º do art. 99 do CPC, não é dotada de presunção absoluta. Nos casos em que houver dúvida fundada sobre a condição econômica do requerente, cabe ao magistrado solicitar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO – 1- O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [..]. – (STJ, AGRG NO ARESP 163.619/RJ, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/11/2012, DJE 01/02/2013) – 2- A recorrente, apesar de ter tido tempo suficiente, não se desincumbiu do ônus de provar a sua hipossuficiência econômica, não sendo possível concluir, apenas dos documentos apresentados, que o recorrente se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo esses os que se encontram definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060/50. 3- Conforme disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 1.060/1950, é lícito ao magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando tiver fundadas razões para tanto. 4- Recurso improvido. (TJES – AI 0007363-20.2016.8.08.0021 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 16.12.2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DEDUZIDO SOMENTE EM GRAU RECURSAL – CUSTAS INICIAS DO PROCESSO QUITADAS PELA RECORRENTE – MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 1- É indene de dúvidas que a declaração de precariedade econômica deduzida por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no artigo 99, § 3º do CPC. 2- Entretanto, nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é feito durante o curso processual e, com mais razão, quando houve o pagamento das custas iniciais, além da condição de miserabilidade, deve a parte interessada demonstrar que houve a modificação de sua situação econômica. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AGInt-Ap 0000858-12.1999.8.08.0020 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – DJe 01.11.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – I- No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção juris tantum pode ser suprimida pelo Magistrado quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais. II- Os agravantes não são pobres no sentido legal, não se mostrando hipossuficientes para a concessão da benesse pretendida. III- Agravo de instrumento improvido. (TJES – AI 0003006-09.2017.8.08.0038 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – DJe 20.10.2017)

Vê-se, pois, que a presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo o julgador afastá-la, conforme a situação dos autos e, aqui, em que pese o apelante alegar miserabilidade, os elementos dos autos não são hábeis ao deferimento do benefício posto que, quando devidamente intimado para apresentar documentos comprobatórios (ID 9736871), como as últimas declarações de imposto de renda ou certidão emitida pela Receita Federal que comprovasse a ausência de declaração, permaneceu inerte, e os elementos dos autos não são hábeis ao deferimento do benefício posto que, como se pode observar, o apelante financiou veículo de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tal conduta inviabiliza a análise objetiva de sua condição financeira, autorizando o indeferimento do benefício. Assim, conclui-se que a decisão de primeiro grau, que indeferiu o benefício da assistência judiciária, foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os preceitos legais.

II – Da extinção do feito sem resolução de mérito

A presente ação revisional de contrato está sujeita às exigências do art. 330, § 2º, do CPC, que determina que, em demandas dessa natureza, a petição inicial deve conter a indicação expressa das cláusulas que se pretende revisar e do valor incontroverso do débito. A ausência de tais elementos compromete a delimitação do objeto litigioso e o exercício do contraditório por parte do réu.

Nos autos, verifica-se que o apelante foi regularmente intimado para sanar os vícios apontados, mas não cumpriu a determinação judicial. A omissão do autor comprometeu o desenvolvimento válido e regular do processo, tornando inviável a apreciação do mérito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A planilha de cálculos em ação revisional de contrato é documento essencial à propositura do feito, fundamental para a compreensão da controvérsia, ainda que posteriormente possa ser impugnada pela parte demandada ou ilidida por prova pericial. II. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na Petição Inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, conforme artigo 330, parágrafo segundo do Código de Processo Civil. III.
Diante da ausência de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconhecida a inépcia da inicial e extinto o feito sem resolução do mérito. I
V. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de indeferimento da petição inicial que ocorre após a apresentação de contestação da ré, quando já estabilizada a lide, não há possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir. V. Recurso conhecido e improvido. (Data:
04/Nov/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0001487-96.2018.8.08.0059 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. COMANDO DO ART. 330, § 2º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. 1. Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. 2. A ausência de quantificação do valor incontroverso do débito, pela parte autora, apesar de oportunizada a emenda da petição inicial, conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, disso resultando o acerto do decisum de origem. (TJMG; APCV 5019750-81.2023.8.13.0672; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 17/12/2024; DJEMG 18/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR INCONTROVERSO. DETERMINÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Diante da comprovação da hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça. 2. Nos termos do precedente formado por esta 9ª Câmara Cível, 'a ausência do apontamento do valor incontroverso do débito em ação revisional de contrato bancário acarreta o indeferimento da petição inicial na hipótese em que tal vício não for devidamente sanado, a despeito de concessão de oportunidade ao autor para tal desiderato' (Apelação Cível nº. 1.0000.16.083779-5/002). 3. Recurso provido em parte" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041651-1/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 02/06/2020). "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ART. 330, §2º, DO NOVO CPC. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Consoante o disposto no artigo 330,§2º, do NCPC (equivalente ao artigo 285-B do CPC/73), a petição inicial da ação revisional deverá discriminar, dentre as obrigações contratuais, aquelas que a parte autora pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. 2) A inobservância da referida norma acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.504744-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2020, publicação da súmula em 19/10/2020)

Cumpre salientar que a decisão de extinção sem resolução de mérito decorre não apenas do rigor técnico, mas também da necessidade de observância do princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal. A falta de cumprimento de requisitos mínimos para o processamento da demanda não pode ser negligenciada, sob pena de transformar o processo em um instrumento desordenado e desprovido de segurança jurídica.

Ademais, a extinção do feito com base no art. 485, inciso I, do CPC, não impede que o apelante ingresse com nova ação, desde que, no futuro, atenda aos requisitos legais exigidos para a regular formação do processo o que, no caso dos autos, foi negligenciado quando oportunizado.

III – Conclusão

Ao analisar os autos, verifico que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tanto no que tange ao indeferimento da gratuidade da justiça quanto à extinção do feito. Ambas as decisões estão em conformidade com os preceitos legais aplicáveis e os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da negativa de provimento, e considerando o ingresso da apelada nesta fase recursal, condeno o apelante também ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar